Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte autora, ora apelada, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto às alegações vertidas pela apelante. Publique-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora